Tribunal: TJBA
Processo: 0300750-19.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300750-19.2015.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILSON FRANCO FERNANDES

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: JOSUE JESULINO PEREIRA

Advogado(s)
:
DIMAS MEIRA MALHEIROS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Embargos à Execução. Alegação de nulidade do título executivo e excesso de execução. Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos. Mantém-se o benefício da justiça gratuita quando não há elementos probatórios capazes de elidir a alegação de hipossuficiência financeira. A posterior juntada de novo instrumento procuratório sana eventual irregularidade de representação processual, tratando-se de vício sanável que não enseja extinção por falta de pressuposto processual. Os embargos à execução dispensam fase formal de saneamento, sendo cabível o julgamento antecipado, nos termos dos arts. 355, I, e 920 do CPC. Considerando que o despacho inicial ocorreu em 22/03/1994, dentro do prazo prescricional de seis meses contados da emissão do cheque em 05/10/1993, conforme art. 59 da Lei nº 7.357/85, não há razões para acolher a preliminar de prescrição suscitada pelo apelante. O cheque constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade, recaindo sobre o devedor ônus de comprovar eventual vício que afaste tais atributos. A alegação de pagamento de aproximadamente 90% da dívida não foi comprovada por qualquer documento idôneo, não havendo qualquer parâmetro suficiente para a redução do valor executado. A aplicação da penalidade do art. 940 do CC exige demonstração inequívoca de má-fé na cobrança, requisitos não preenchidos no caso dos autos. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0300750-19.2015.8.05.0088
, em que figura como apelante
WILSON FRANCO FERNANDES
e como apelado
JOSUE JESULINO PEREIRA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares e, no mérito,

negar provimento ao recurso de apelação.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA